Tribunal: TJMT
Processo: 0051203-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051203-41.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), T S BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DELARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – OMISSÕES VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Padece de omissão o acórdão que reforma sentença de parcial procedência do pedido autoral, mas não se pronuncia sobre o pleito de redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo, nessa hipótese, imperativo o acolhimento de Embargos de Declaração para saneamento do vício. 2. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em percentual sobre o valor da condenação e essa foi afastada pelo acórdão que deu provimento ao apelo, devem ser acolhidos Embargos de Declaração para sanar vício de omissão, arbitrando-se a verba advocatícia em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte ou, se, como no caso, não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL contra o v. acórdão que,
por reputar “
válidas a cobrança e a inscrição restritiva de crédito a ela relacionada, não
(havendo)
falar em ato ilícito gerador de dano moral indenizável
”, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa/embargante para reformar a r. sentença una
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos das ações “
Cautelar Preparatória Inominada
”

(Proc. no 0039754-86.2013.8.11.0041 – Código 834406), e “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0051203-41.2013.8.11.0041 – Código 847740), ambas ajuizadas contra a Cooperativa/embargante por VANGUARDA DO BRASIL S.A., e, assim, “
excluir a condenação indenizatória
” (cf. Id. no 121117963).

A Cooperativa/embargante expõe que a autora/embargada ajuizou as demandas “
com o intuito de reconhecer vícios formais em assembleia da COOPERBIO, na qual fora determinado o rateio de valores de despesas pré-operacionais da Cooperativa, que acarretou a cobrança dessas despesas também em relação à cooperada/apelada, com a consequente negativação do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, ante o não pagamento
”, e que os pedidos eram de “
declaração de nulidade dos atos societários a partir do término do mandato do conselho de administração ocorrido em 24/08/2010
”, e de “
todos os atos societários supostamente em desobservância às normas legais
” (sic), bem como de “
desconstituição do débito do valor de R$ 501.556,53
”, e, ainda, de “
condenação
(da Cooperativa/ré/embargante)
à indenização por danos morais
” (sic – cf. Id. no 122136475 - Pág. 1/2).

Prossegue pontuando que a pretensão da embargada “
foi julgada parcialmente procedente em 1a instância
”, tão somente “
para declarar a nulidade parcial da assembleia no tocante à forma de cobrança das despesas pré-operacionais rateadas entre os cooperados
”, com condenação da Cooperativa à indenização por danos morais e ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, tendo esta Corte provido seu apelo “
para reformar a sentença e excluir a condenação indenizatória
” (sic – cf. Id. no 122136475 - Pág. 2).

Afirma que o acórdão embargado “
foi omisso no tocante às custas e honorários advocatícios, não sendo feita nenhuma consideração a respeito
”, e sustenta que “
a autora/apelada foi sucumbente em todos os seus pedidos, não havendo condenação em desfavor da apelante, razão pela qual a fixação dos honorários deve se pautar pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. no 122136475 - Pág. 2).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão, seja a autora/apelada/embargada “
condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo estes serem fixados sobre o valor da causa
” (sic – cf. Id. no 122136475 - Pág. 4).

Intimada, a apelada/embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 133294668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, verifica-se que, conquanto tenha reformado em considerável extensão a r. sentença apelada, o v. acórdão embargado nada dispôs sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, restando flagrante a omissão, inclusive porque a verba advocatícia relativa à ação principal tinha sido fixada sobre o valor da condenação afastada por esta eg. Corte de Justiça.

Leitura dos autos mostra que, de fato, a pretensão autoral, na ação
principal,
era de “
declaração de nulidade dos atos societários a partir do término do mandato do conselho de administração ocorrido em 24/08/2010
”, e de “
todos os atos societários supostamente em desobservância às normas legais
”, declarando-se nulas as “
alterações estatutárias irregulares
”, as “
convocações ilegítimas para AGEs, AGOs e RCAs promovidas por pessoa física destituída, sem capacidade de representação da Cooperativa
”, a “
instalação de diversas AGEs e AGOs sem observar o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação
”, a “
prorrogação ilegal do mandato dos membros do Conselho de Administração para além dos 4 (quatro) anos previstos como prazo máximo para exercício dos mandatos
”, a promoção de “
eleição irregular do Conselho Administração, sem observar a legislação vigente e o Estatuto
”, a “
deliberação sobre o rateio das perdas no exercício
(de)
2009
”, a “
cobrança por pessoa sem capacidade de representação da Cooperativa
” e “
o rateio de perdas
” de forma diversa da diretamente proporcional à “
fruição de serviços
”; a autora requestou, ainda, “
desconstituição do débito do valor de R$ 501.556,53
”, e, por fim, “
condenação
(da Cooperativa)
à indenização por danos morais
” (sic – cf. Id. no 61939112 - Pág. 3/4).

A r. sentença
de parcial procedência do pedido declarou parcialmente nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, “
exclusivamente no que se refere à deliberação do item 5
”, em que os cooperados “
autorizaram o Conselho Administrativo a efetuar a cobrança do valor de R$4,088 milhões referentes à reversão das perdas do 1o semestre do exercício de 2009, decorrente da fase operacional da Cooperativa, através da compensação de sobras
”, e, por reputar “
indevidas as cobranças realizadas
(pela Cooperbio em desfavor da Vanguarda do Brasil)
em relação ao rateio das despesas/sobras pré-operacionais do exercício de 2009
(...)
que divergiram da forma deliberada na Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperbio
(...)
realizada em 12/03/2010
”, condenou a Cooperbio ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição dos dados da Vanguarda do Brasil nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. no 61940541 a 61940544).

Tem-se, portanto, que, de todos esses pedidos, a r. sentença acolheu tão somente a pretensão relacionada à Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27/04/2012, e apenas no tocante ao rateio das perdas no exercício 2009 e na “
forma de cobrança
” do “
débito atribuível à parte autora
”, e, como corolário lógico da conclusão de que houve cobrança indevida, acolheu o pedido indenizatório (cf. Id. no 61940543 - Pág. 4), daí porque, somente por isso, não se poderia falar em sucumbência integral ou majoritária da Cooperativa/embargante.

Para além disso, o v. acórdão embargado reformou a r. sentença apelada para afastar a condenação à indenização por danos morais, reduzindo ainda mais a proporção de sucumbência da Cooperativa/ré, sendo, portanto, imperativo o acolhimento dos declaratórios para saneamento de omissão quanto à imprescindível redistribuição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios correspondentes, que, repita-se, tinham sido fixados sobre o valor da condenação afastada.

Assim, restando Cooperbio vencida quanto à forma de rateio e cobrança do “
débito atribuível à parte autora
” em razão de sua participação nas perdas no exercício 2009, aspecto de somenos importância frente às pretensões de grande impacto na própria administração da Cooperativa, admito que os ônus sucumbenciais devem ser suportados em maior proporção pela Vanguarda do Brasil S.A., não sendo, porém, recomendável a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, em seu detrimento.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão contatada e redistribuir, na proporção de 80% para a autora e 20% para a Cooperativa/ré, os ônus sucumbenciais relativos à ação principal, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022